Tribunal: TJMT
Processo: 0004251-60.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004251-60.2009.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES - CPF: 696.482.981-49 (REPRESENTANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (id.n.o 34992977), interposto por JOSÉ HENRIQUE MENEZES ALVES, em face de decisão julgou deserto recurso de Apelação, (id.n.o 8759577).

Sustenta que a decisão merece ser reformada, para que seja corrigido o equivoco, qual seja, a não oportunização de complementação de pagamento de custas, via preenchimento equivocado de guia, nos termos do art. 1007,§ 2o e 7o do CPC.

Alega que quando recebeu a intimação sobre a decisão, na qual o Relator alegou a ausência de pedido de justiça gratuita ele, o Apelante, decidiu então recolher as custas para evitar prejuízos e dar celeridade ao andamento processual. Assim, o Recorrente juntou o recolhimento das custas (8422834).

Ainda, que na ocasião o advogado entrou em contato com a secretaria para verificar se o valor recolhido estava correto, e a resposta era afirmativa, ou seja, que o Autor tinha cumprido de maneira adequada o recolhimento. No entanto, sobreveio certidão lançada, indicando valor menor (8533410), e imediatamente o Recorrente solicitou a complementação de recolhimento, caso fosse constatada a carência de valores recolhidos.

Que não houve oportunização, pelo Relator, para recolhimento de diferença de valores, como determina o art. 1007, § 2o, 7o da CPC.

Sustenta que houve flagrante OMISSÃO da aplicação de dispositivo legal, pela ausência de oportunidade ao Recorrente de sanar o equívoco e recolher a diferença, é fundamental a reforma da decisão monocrática, cassando a deserção decretada e seja dada a oportunidade do Postulante em recolher a diferença das custas (preparo).

Ressalta, que o referido dispositivo vem reforçar e dar devida importância ao Princípio da INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, pois não haveria sentido ser a deserção do recurso declarada de plano caso a comprovação do recolhimento das custas não fosse apresentada juntamente com a petição de recurso.

Prequestiona o art. 1007, §2o , 7o do CPC.

Que restando demonstrado que a r. Decisão monocrática pelo MM Desembargador Relator contrariou os dispositivos legais supra aludidos.

REQUER seja conhecido e provido o presente recurso, para cassar a decisão de deserção, oportunizando o Apelante a sanar o vício (pagamento de diferença e preenchimento de guias como apelação) e seja então dado seguimento na apreciação do presente recurso, nos exatos termos aduzidos em sua exordial, invocando também, nesta oportunidade, o Poder Geral de Cautela confiado a Magistratura, por ser medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA.

Sem contrarrazões (id.n.o 42735456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é em face de decisão que julgou deserto recurso de Apelação, (id.n.o 8759577).

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida, eis que não há qualquer motivo legal para a pretendida reforma, pois ficaram muito claros os motivos que deram ensejo à decisão recorrida:

“Compulsando aos autos, verifiquei que a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao autor/apelante foi revogada, constatei também, que em sede de recurso não houve requerimento de gratuidade de justiça, bem como não houve o pagamento do preparo recursal.

Desta feita, determinei a intimação do Apelante, para que no prazo legal efetuasse o pagamento do preparo na forma estabelecida no da art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento deste recurso por deserção.

O Apelante peticionou (id.n.o 8422833), juntando o documento (id.n.o 8422834).

A certidão (id.n.o 8533410), noticiou o não cumprimento da decisão (id.n.8257186), haja vista que a guia apresentada pelo Apelante (id.n.o 8422834) refere-se a guia para Recurso de Agravo de Instrumento e não para Recurso de Apelação.

Manifestação do Apelante, petição (id.n.o 8656289).

Pois bem, em que pese a alegação do Apelante, verifico que a guia (id.n.o 8422834) tem como discriminação “Agravo Art.1.007, §4o - Recolhimento em Dobro”, ou seja, as custas processuais forma recolhidas em guia imprópria, bem como com diferença de valor, não atingindo pois, sua finalidade.

Em face do que foi relatado é forçoso o não conhecimento do recurso.

Em sendo assim, JULGO DESERTO o Recurso de Apelação, em razão de ausência de preparo, uma vez que não houve demonstração de hipossuficiência, nem o pagamento das custas necessárias.”

O Agravante foi devidamente intimado para pagar as custas processuais conforme determina o art. 1007, §4o do CPC, e mesmo assim não cumpriu o determinado.

No que pertine à alegação de omissão, pela ausência de oportunização ao recorrente, para sanar o equívoco e recolher a diferença, conforme preconiza o §7o, art. 1007 do CPC, melhor sorte não socorre o Apelante.

O parágrafo acima citado, estabelece: “O equívoco no preenchimento da guia de custa não implicará a aplicação de pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias.”

No caso ora em análise, não houve erro no preenchimento da guia de custa, houve sim, erro de guia, já que Apelante recolheu o preparo para Recurso de Agravo de Instrumento e não para o recurso em questão.

Cabia ao recorrente o dever de efetuar o recolhimento em dobro do valor referente ao recurso de Apelação, exigência que o recorrente se descuidou.

Ora, o art. 1.007, § 5.o do CPC disciplina que o não cumprimento do comando entabulado no § 4.o do mesmo dispositivo não será passível de complementação ou nova oportunidade para o recorrente atender à exigência legal, conduzindo o apelo à inevitável deserção, vejamos:

“Art 1007 (...)

§ 5.o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa

e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o.”

Portanto, não havendo comprovação do recolhimento do preparo, o reconhecimento da deserção do recurso é medida que se impõe.

Assim, como não trouxe neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, mantenho a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020